Tribunal: TJDFT
Processo: 0066476-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0066476-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELINO PEREIRA DE AZEVEDO, ANTONIO ALVES DE SOUZA, DALVA DE CARVALHO TOLEDO, GERALDO ERCIO CAMAROTA, JOAO GONZAGA DIAS, LAERTE MARTINS LEAO, PAULO PEREIRA DE SOUZA, ROBERT MARTINS GUIMARAES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ADELINO PEREIRA DE AZEVEDO e ANTONIO ALVES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente a presente ação de cobrança de expurgos inflacionários ajuizada pelos apelantes e contra o BANCO DO BRASIL, condenando o banco apelado apelante ao pagamento aplicação dos índices de correção monetária IPC referente aos Planos Econômicos Verão (janeiro de 1989 - 42,72%), Collor I (março de 1990 - 84,32%, abril de 1990 - 44,80% e maio de 1990 - 7,87%), Collor II (fevereiro de 1991 - 21,87%), sobre o saldo mantido pelos autores em conta poupança, limitando a incidência do percentual aferido quanto ao Plano Collor I aos depósitos de até NCz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos). Apelam os autores no ID 16848398, onde requerem a retificação de erro na sentença, por falta de indicação da conta bancária de um dos recorrentes no dispositivo do julgado, além da reforma do julgado, com o acolhimento integral da pretensão inicial, a fim de que Banco do Brasil seja condenado também ao pagamento do valor relativo à correção monetária pelo IPC entre os meses de março a maio de 1990, e pelo BTN nos meses de junho de 1990 até janeiro de 1991. Preparo regular no ID 6848407. Contrarrazões no ID 16848414, onde o Bando do Brasil reitera as arguições prescrição e de falta de interesse de agir, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação. O processo foi distribuído originalmente ao nobre Desembargador JOSÉ DIVINO em 5 de agosto de 2010, e permaneceu suspenso desde então, por força de sucessivas decisões proferidas pela Relatora originária, em razão de ordens emanadas de Tribunais Superiores. Durante a suspensão do feito, foi comunicada a adesão de parte dos autores/apelantes ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 1o de março de 2018, intermediado pela Advocacia Geral da União entre as instituições financeiras e as entidades representativas dos consumidores para pôr fim aos litígios envolvendo a cobrança e execução de expurgos inflacionários, notadamente quanto aos expurgos que são objeto da presente ação de conhecimento. Por essa razão o ilustre Desembargador JOSÉ DIVINO proferiu as decisões de ID 16848513 e ID 16848557, homologando o acordo e extinguindo o processo com relação aos autores GERALDO ERCIO CAMAROTA - JOAO GONZAGA DIAS - LAERTE MARTINS LEAO - PAULO PEREIRA DE SOUZA - ROBERT MARTINS GUIMARAES e DALVA DE CARVALHO TOLEDO. Cumpridas as obrigações previstas nos referidos acordos, foi proferida decisão de ID 21652963 mantando o sobrestamento do feito, em respeito à determinação emanada do STF. Após manifestação dos apelantes, solicitando apresentação de proposta de acordo pelo Banco do Brasil (ID 50712321), os autos foram redistribuídos a este Desembargador, em 28 de agosto de 2023, em razão da aposentadoria do Relator originário (ID 50811310). Após a concessão de prazos de suspensão do processo, a fim de viabilizar tratativas para acordo extrajudicial entre os litigantes, não houve manifestação por parte dos apelantes (ID 54194311), enquanto o Banco do Brasil noticiou que restou inviável a tentativa alcançar composição com os recorrentes (ID 55107772). É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários sobre depósito mantido em caderneta de poupança, que engloba pedido relativo aos Planos Econômicos Verão, Collor I e Collor II, tema que já recebeu solução definitiva em controle de legalidade pelo STJ (REsp 1147595/RS), mas que ainda pende de deliberação no âmbito constitucional, estando afetado pelo STF nos Temas de Repercussão Geral no 284 e 285. É notório que no ano de 2018 todos os processos que tratam da matéria foram sobrestados pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), por decisão do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, prolatada em razão do acordo coletivo intermediado pela Advocacia Geral da União entre as instituições financeiras e as entidades representativas dos consumidores, que tinha adesão facultativa, mas visava encerrar litígios envolvendo a cobrança e execução de expurgos inflacionários sobre depósitos mantidos em caderneta de poupança. A referida ordem de suspensão processual havia sido parcialmente revogada pelo próprio Ministro Relator, mediante reconsideração, em decisão proferida em 9 de abril de 2019. Em 16 de abril de 2021 sobreveio nova decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes nos autos nos autos dos Recursos Extraordinários no. 626.307, determinando a suspensão de todos os processos que tenham como objeto a cobrança de diferença de expurgos inflacionários em saldos mantidos em cadernetas de poupança nos Planos Econômicos Collor I e Collor II, desde que em fase de conhecimento e que tramitem em grau recursal, confira-se: “...verifica-se que permanece válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli em 2010, ainda que com fundamento no RISTF, de todos os processos em fase recursal que tratassem de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e de valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Todavia, não subsiste determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor II e os valores bloqueados do Plano Collor I, o que tem causado grande insegurança e controvérsias quanto à aplicação do direito por parte dos tribunais de origem Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toffoli, nos temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas 284 e 285). Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.” Ressalto, ademais, que o processo em apreço também envolve a cobrança de expurgos inflacionários relativos ao Plano Econômico Verão, de modo que também deve ser observada a ordem de sobrestamento processual emanada do Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, quando da afetação dos Temas de Repercussão Geral no 264 e 265. Quanto ao mais, apesar de os apelantes remanescentes não terem demonstrado interesse em adesão ao acordo coletivo e não terem logrado obter outra forra de composição com o banco apelado, destaco que anda persiste a possibilidade de aderir ao acordo coletivo intermediado pela Advocacia Geral da União, pois o prazo para adesão foi estendido para até o mês de junho de 2025, por deliberação homologada pelo Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski na ADPF 165. Diante do exposto, em respeito às determinações exaradas pelo Supremo Tribunal Federal, determino a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo dos Temas de Repercussão Geral no 264, 265, 284 e 285, que tratam da constitucionalidade da cobrança de diferença de expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Verão, Collor I e Collor II. Ficam as partes advertidas a comunicar a este Relator caso haja adesão ou realização de acordo para resolução do litígio, além de comunicar em caso de eventual nova decisão superior a respeito da suspensão processual em razão da matéria. Por fim, determino à secretaria a correção da autuação do processo. Conforme relatado, houve a homologação de acordo com a extinção do processo com relação aos autores/apelantes GERALDO ERCIO CAMAROTA - JOAO GONZAGA DIAS - LAERTE MARTINS LEAO - PAULO PEREIRA DE SOUZA - ROBERT MARTINS GUIMARAES e DALVA DE CARVALHO TOLEDO (ID 16848513 e ID 16848557). Em face do trânsito em julgado dos referidos julgamentos, dê-se baixa do nome dos referidos autores do cadastro do processo, devendo figurar como apelantes apenas ADELINO PEREIRA DE AZEVEDO e ANTONIO ALVES DE SOUZA. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator